Tribunal: TJDFT
Processo: 0707696-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707696-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIA OLENUBIA PINHEIRO COSTA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de pedido de reconsideração deduzido por Maria Olenubia Pinheiro Costa em face de despacho (ID 20354671), no qual este Relator nada proveu em relação ao pedido de chamamento do feito à ordem (ID 20281028). Pede a Agravante que caso o pedido não seja deferido, seja recebido como Agravo Interno. Ocorre que o pedido agora deduzido é mera repetição do anterior, em que a Agravante pretendia o prosseguimento do feito, sem aguardar o julgamento do IRDR no 0717865-62.2019.8.07.0000. Portanto, não há razões para reconsideração. Também não há como convolar o requerimento em agravo interno. Isso porque a decisão que determinou a suspensão do feito foi prolatada em 3/4/2020, publicada em 4/5/2020 (ID 15446781) e os requerimentos formulados pela Agravante posteriormente não suspenderam o prazo para recurso. Destarte, a decisão está preclusa. Assim, indefiro os pedidos de reconsideração e de convolação do requerimento em Agravo Interno. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator